Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO TENTADO. VEÍCULO. TESE DE COISA ABANDONADA (RES DERELICTA). CARACTERIZAÇÃO. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes interpostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a sentença que condenou o embargante pela prática de furto tentado (artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 7 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da prevalência do voto minoritário que votou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por considerar que o veículo do qual teriam sido subtraídos os fios de cobre encontrava-se em estado de abandono (res derelicta), o que afastaria a elementar "coisa alheia" necessária para a tipicidade do crime de furto.
III – Razões de decidir:
3. O conhecimento dos embargos infringentes deve restringir-se estritamente à matéria que foi objeto de divergência no julgamento da apelação, não se admitindo a rediscussão de temas decididos por unanimidade.
4. Incumbe à acusação provar todas as elementares do tipo, inclusive, tratar-se de coisa alheia, no crime de furto, ônus do qual não se desincumbiu, pois a instituição financeira arrendante, constante do registro do veículo como sua proprietária, não existe mais sob a mesma denominação, o adquirente arrendatário constante do registro disse que alienou o bem a terceiro, o qual não foi identificado. Além disso, o veículo tem cerca de 25 anos, estava estacionado em via pública, sem o conjunto pneumático sobressalente, sem bateria, com estado interior precário e sem funcionar.
5. Ainda que, eventualmente, os aspectos externos do veículo não aparentassem abandono e gerassem no agente a intenção de subtrair coisa alheia móvel, isso não tornaria a conduta típica, se o bem não possui dono.
V – Dispositivo:
7. Embargos infringentes conhecidos em parte e, no mérito, providos para fazer prevalecer o voto minoritário.